Tribunal: TCU
Processo: 024.140/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2.848/2023-2a Câmara, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas do recorrente, aplicando-lhe a multa do art. 58 da Lei 8.443/1992, por sua omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Glenio José Marques Seixas contra o Acórdão 2848/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito os itens 9.2, 9.6 e 9.7 do Acórdão 2848/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 208 do Regimento Interno/TCU, regulares com ressalva as contas do Sr. Glenio José Marques Seixas, dando-lhe quitação; 9.4. notificar da presente decisão o recorrente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.